Tribunal: CARF
Processo: 10880.990512/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990512/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.533 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ETERNIT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
RETENÇÃO
DE
IRRF
SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de operações financeiras poderá
ser deduzido na apuração do lucro real da pessoa jurídica, se o contribuinte ,
inicialmente, comprovar que sofreu a retenção pela fonte pagadora.
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer, na apuração do saldo negativo referente ao ano-
calendário de 2000, o valor de R$ 1.197.884,00, oriundo de compensações de estimativas.
Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que votava pelo sobrestamento do
processo até decisão definitiva do processo onde se apreciava o direito creditório utilizado para
fins de compensação das referidas estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990512/2009-93
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-67.358, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 29 de julho de
2014, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por maioria de votos, julgá-la procedente em parte, de modo a reconhecer o crédito
adicional no montante de R$ 624.514,26.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp protocolizadas
sob
os
nos
10544.91933.160205.1.3.02-7053;
12050.47710.280205.1.3.02-0051;
33120.99029.150305.1.3.02-7160;
18155.88210.300305.1.3.02-1648;
18241.50052.290606.1.7.02-1366 e 21828.91289.210307.1.7.02-8050, nas quais a
interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor
original de R$2.365.699,87, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da
pessoa jurídica - IRPJ apurado no exercício de 2001, ano-calendário de 2000, buscando
extinguir débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
– Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 03, através do qual reconheceu
parcialmente o crédito, no valor original de R$1.241.864,25; homologando
integralmente a Dcomp no 10544.91933.160205.1.3.02-7053, parcialmente a Dcomp no
12050.47710.280205.1.3.02-0051 e não homologando as demais compensações.
3. O fundamento citado no Despacho Decisório foi a confirmação parcial das parcelas
de composição do saldo negativo, fazendo com que os débitos indevidamente
compensados sejam cobrados com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de
mora e juros). No Despacho Decisório os fundamentos estão assim discriminados:
3.1. de um total de R$2.737.731,20 de retenções na fonte informadas pela interessada,
somente teria sido confirmado a título de retenções na fonte o valor total de
R$2.073.383,73;
3.2. a interessada declarou que compensou as estimativas referentes a janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e junho de 2000, num total de R$1.197.884,04, que não foram
confirmadas;
3.3. Constatou-se que em datas anteriores à da transmissão das Dcomps a interessada
efetuou compensações das estimativas de abril, maio e junho de 2001, utilizando parte
do crédito pleiteado, no valor original total de R$831.519,48.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 32/47,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Sobre o IRRF:
4.1.1. Que em 2000 integrou, na condição de controladora, Grupo Econômico formado
por diversas empresas que, para fins de melhor aproveitamento de seus recursos e
obtenção de ganhos em escala, decidiu centralizar as aplicações financeiras das
disponibilidades monetárias de cada uma delas em apenas uma sociedade. A
centralizadora era responsável pela centralização das aplicações e resgates dos
investimentos de todas as sociedades a ela ligadas. Por ser controladora das demais
sociedades participantes, ficou responsável por centralizar as aplicações, efetuar as
distribuições dos recursos entre elas e remeter as informações referentes aos valores que
dizem respeito a cada uma das empresas. Todavia, a despeito de ter assumido o
compromisso de centralizar as aplicações e os resgates dos numerários, isso não
significa que a totalidade dos acréscimos produzidos a partir de tais operações deveria
ser tratada como receita de sua titularidade. Em contrato firmado entre ela é demais
empresas do grupo ficou determinado de forma expressa que os resultados das
aplicações — positivos ou negativos - devem ser atribuidos à respectiva sociedade
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

integrante do Grupo Econômico que tenha disponibilizado os recursos à administradora,
no exato montante de sua contribuição;
4.1.2. Que atuava, em relação à parte dos recursos, como mero canal centralizador das
aplicações e resgates, sem que isso gerasse, no entanto, reflexos no seu patrimônio. Os
valores por ela recebidos das demais sociedades que integram o seu grupo econômico
não configuravam e não eram tratados como ingressos de novos bens e direitos, bem
como os resultados das aplicações dessas importâncias não interferiram na sua esfera
patrimonial. Alega que da mesma forma que as transferências de recursos a empresa
responsável por concentrar as despesas do grupo são reconhecidas como dispêndios
dedutíveis pela ampla jurisprudência do Conselho de Contribuintes, o mesmo raciocínio
deve ser aplicado aos créditos de IRRF sobre rendimentos de aplicações feitas mediante
a sistemática conhecida como "tesouraria central", afirmando que há diversos elementos
que comprovam que parte dos recursos aplicados e dos rendimentos distribuídos por
instituições financeiras a ela pertencem, na realidade, às demais sociedades que
compõem o Grupo Econômico do qual é controladora;
4.1.3. Que mês a mês encaminhava aos demais contratantes demonstrativo com a
discriminação do volume de recursos aplicados, rendimentos auferidos e imposto de
renda retido por instituições financeiras, de sua titularidade e das demais sociedades. A
partir de tais informações e do histórico com os recursos transferidos, tinha condição de
saber o volume de recursos financeiros de sua propriedade destinados à aplicações
financeiras, o total de rendimentos auferidos e o IRRF já recolhido. Com isso,
apropriava regularmente em suas demonstrações financeiras todos os resultados
positivos e negativos das aplicações de recursos de sua titularidade feitas pela tesouraria
central; conforme se verifica das demonstrações e lançamentos efetuados no livro
contábil “Razão” ao longo de 2000;
4.1.4. Que na DIPJ do exercício de 2001, ano-calendário de 2000, declarou ter obtido
receitas financeiras no montante de R$10.376.132,10 (ficha 6A, linha 24). O total de
receitas com aplicações financeiras auferidos por ela em conformidade com os contratos
de "tesouraria central" está devidamente contemplado nos lançamentos realizados no
“razão” para determinação do lucro líquido (doc 6). Desse total, houve a incidência de
IRRF, no próprio ano de 2000, no valor de R$7.116.872,86;
4.1.5. Que, à época, as receitas financeiras eram incluídas no resultado tributável de
acordo com o regime de competência, enquanto que a incidência e o recolhimento do
IRRF ocorriam apenas no pagamento/disponibilização dos recursos auferidos (regime
de caixa). Esta característica explica porque teria obtido um total de R$10.376.132,10
de receitas financeiras advindas da "tesouraria central", não obstante tenha havido de
recolhimento de IRRF sobre apenas R$7.116.872,86;
4.1.6. Que em razão de ela, a interessada, na qualidade de centralizadora dos recursos,
ter sido a responsável por efetuar as aplicações, fazia com que ela figurasse como titular
e dos valores frente às instituições que realizaram as operações no mercado, sendo
identificada pelas fontes de pagamento como beneficiária dos rendimentos e titular dos
créditos de IRRF, quando das retenções de imposto nas diversas aplicações.
4.1.7. Que as instituições financeiras, ao cumprirem com suas obrigações acessórias,
preenchiam as Declarações de Retenções de Imposto de Renda na Fonte encaminhadas
à Administração Fiscal (DIRFs) identificando ela - Eternit S/A - como a titular dos
créditos de IRRF correspondentes às aplicações, ao invés das demais sociedades
envolvidas. Este procedimento adotado pelas instituições financeiras procurou seguir o
art. 769 do RIR/99, segundo o qual é vedada a disponibilização de aplicação e de seus
rendimentos a beneficiário não identificado, sendo obrigatória a identificação do CPF
ou CNPJ do receptor do resgate. Todavia, no caso em exame, a titularidade de parte dos
rendimentos e, evidentemente, de parte do IRRF sobre os rendimentos auferidos, não
seriam dela, mas de cada uma das empresas que integravam a "tesouraria central"
indicadas no contrato;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

4.1.8. Que apesar de consta dos informes o total de retenções em seu nome no valor de
R$2.737.731,20, apenas R$1.167.905,84 corresponde ao volume de receitas de sua
propriedade, sendo o restante atribuível a cada uma das demais empresas do Grupo;
4.1.9. Que a natureza da relação mantida entre ela e as demais sociedades integrantes de
Grupo econômico do qual é controladora é de mandato, nos termos do art. 1.288 do
Código Civil em vigor à época dos fatos. Assim, atuava por conta e risco das demais
sociedades, ficando responsável por destinar os recursos às finalidades combinadas no
instrumento firmado entre os envolvidos, sem que passasse a ter a propriedade dos
valores recebidos e tampouco auferisse parte dos rendimentos posteriormente
produzidos a partir das aplicações financeiras realizadas. Aduz que o Conselho de
Contribuintes, atual CARF, tem jurisprudência firme no sentido de que os recursos
recebidos por conta e ordem de terceiros somente devem ser tributados pelos
beneficiários efetivos, na medida em que eles são os titulares dos valores;
4.1.10. Que o montante de receitas tributáveis e o respectivo crédito de IRRF é
demonstrado a partir do conjunto probatório hábil e idôneo apresentado,
compreendendo (1) os contratos firmados; (2) os extratos mensais e anual consolidado
com a indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade da cada participante da
tesouraria central; (3) os registros no livro "Razão" das receitas decorrentes da
sistemática descrita para fins de apuração do lucro contábil e o IRRF a ele relacionado e
(4) a inclusão das receitas financeiras advindas da "tesouraria central" dentre os
acréscimos tributáveis, segundo se verifica da DIPJ do ano-base de 2000;
4.1.11. Que os arts. 923 e 924 do RIR199 estabelecem que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados a favor do
contribuinte, cabendo à autoridade administrativa demonstrar a inveracidade de tais
dados. Desse modo, o despacho decisório não poderia deixar de homologar as
compensações realizadas, na medida em que amparadas no conjunto probatório descrito.
Somente se o Fisco provasse que a documentação citada não estivesse correta, é que
poderia deixar de ser reconhecido o credito em exame. Como não existe qualquer prova
nesses termos no processo, a conclusão adotada pelo despacho decisório em exame
viola os arts. 923 e 924 do RIR/99;
4.1.12. Que a legitimidade do direito ao aproveitamento do IRRF a partir de aplicações
por tesouraria central já foi objeto de exame e questionamentos pelo Fisco em duas
oportunidades, sendo uma delas a própria fiscalização do resultado tributável do ano-
base de 2000, o que significa que houve homologação expressa do Fisco acerca do
quanto realizado. Em ambos os casos, as fiscalizações examinaram a sistemática de
funcionamento da tesouraria central e não impugnaram o procedimento adotado de
tributar somente a parcela da receita financeira vinculada aos seus recursos e aproveitar
os créditos de IRRF dela originário. Menciona o termo de resposta de fiscalização
vinculado ao MPF Complementar n° 08.1.90.00-2002-02094-6-1 - doc. 07 - e o termo
de intimação e encerramento de fiscalização originário do MPF-F n° 08.1.90.00-2005-
02035-1- doc. 08;
4.2. Que se depreende do despacho eletrônico que a homologação da compensação teria
sido, em parte, indeferida em função de a Requerente ter pretendido utilizar saldo
negativo de IRPJ de ano anterior para liquidar o devido a titulo de antecipações do IRPJ
e da CSLL de períodos de apuração posteriores. Vale dizer, pelo que se vê, o motivo da
não homologação dessa parcela do crédito seria a ausência de fundamento legal a
autorizar a conduta praticada. Todavia, o entendimento manifestado do despacho
decisório não pode prevalecer, já que em desacordo com o ordenamento em vigor. Isso
porque tanto à época em que foram apresentadas as DCOMPs, bem como quando da
recepção do despacho decisório e até o presente momento, a legislação não veda a
utilização de indébitos como para liquidar os valores devidos a titulo de estimativa;
4.3. Que segundo se verifica do despacho eletrônico, parte das compensações efetuadas
não teria sido admitida, em função de os valores utilizados como crédito terem sido
utilizados por ela própria para a compensação de débitos anteriores à data de
transmissão das DCOMPs ora examinadas. Diante disso, verificou se eventualmente
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

havia utilizado anteriormente os créditos objeto das DCOMPs em análise para a
quitação de outros débitos fiscais. Todavia, não identificou qualquer outra destinação
aos valores listados no despacho decisório, que não a liquidação das dividas nas
DCOMPs já citadas e examinadas pelo despacho decisório ora impugnado. Nessa
medida, o que se tem é a improcedência da conclusão indicada no despacho decisório,
posto que adotada sem a apresentação de provas que lhe sirvam de fundamento. Isto é,
não há qualquer indicação e muito menos apresentação por parte do despacho de
qualquer pleito de compensação da Requerente anterior às DCOMPs em questão, por
meio do qual teria utilizado os créditos constantes do despacho para a liquidação de
outras dividas. Assim, ante a ausência de comprovação do motivo para se negar a
homologação das DCOMPs, a decisão deve ser reformada, a fim de ser reconhecida a
legitimidade das compensações realizadas.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de operações financeiras poderá ser
deduzido na apuração do lucro real da pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta argumentos que
serão posteriormente analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da análise inicial do recurso voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de Declarações de Compensação,
por meio das quais o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito
relativo à saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-
calendário de 2000, no valor original de R$ 2.365.699,87.
De acordo com o Despacho Decisório, deferiu-se parcialmente o pleito
pretendido, reconhecendo apenas o crédito no valor de R$ 1.241.864,25, homologando as
compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido. Os fundamentos estão assim
individualizados:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, cujas
razões foram apreciadas pela DRJ, que decidiu pelo provimento parcial, reconhecendo crédito
adicional do saldo negativo pleiteado, no valor de R$ 624.514,26.
De acordo com o decisium, quando da analise das retenções na fonte decorrentes
de operações financeiras, após fazer referência ao demonstrativo de fl. 06, consignou que duas
das fontes pagadoras inexistiu qualquer valor confirmado, e na demais fontes, a justificativa foi
que a “receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”. Confira-se o demonstrativo:

E, ao final, entendeu por admitir na apuração do IR a pagar ou a ser compensado
do ano-calendário de 2000 a parcela adicional de IRRF no valor de R$ 624.514,26.
Logo, neste ponto, resta em discussão apenas o montante de R$ 39.833,21, que é
justamente o somatório dos valores supostamente retidos pelas duas fontes pagadoras até então
não confirmados (CNPJ nos 33.461.468/0001-32 e 60.394.079/0001-04).
Em suas razões de recurso, quanto ao ponto, a recorrente sustenta que firmou
contrato de mandato com empresas do grupo, e constituiu um fundo comum, para aplicar
recursos e obter melhores rendimentos em instituições financeiras, atuando como mandatária e
controladora desse grupo econômico; que apropriava regularmente em suas demonstrações
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

financeiras apenas os resultados positivos e negativos das aplicações de recursos de sua
titularidade feitas pela “tesouraria central”, repassando para as demais empresas do grupo os
recursos e rendimentos pertencentes a elas; que haveria um descompasso entre o exercício em
que há o reconhecimento de receitas (competência) e o exercício no qual se dá a retenção na
fonte do IR (caixa); que restou demonstrado que, conforme contrato em que a Recorrente figura
como centralizadora das operações financeiras, ela aplicaria os recursos em seu nome, mas por
conta e ordem dos seus titulares e com a finalidade de repassar os rendimentos correspondentes
desses recursos, concluindo que que eventuais créditos retidos pelas fontes pagadoras eram
proporcionais aos ganhos dos seus titulares correspondentes por meio da sistemática da
“tesouraria central”; e por fim, entendeu que restou demonstrado, a partir do conjunto probatório,
que a Recorrente obteve receitas financeiras por meio de aplicação de suas disponibilidades de
forma concentrada com os recursos de outras empresas do mesmo grupo econômico, devendo ser
garantido o direito à compensação do IRRF restante que, em sua ótica, foi injustificadamente não
homologada pela DRJ, na forma pleiteada nas Dcomps.
Pois bem.
Analisa-se inicialmente as retenções. Penso que as razões sustentadas pela
recorrente não possuem o condão de reformar a decisão recorrida.
Veja-se: a DRJ deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo exatamente
parcelas do crédito atinentes às retenções sobre aplicações financeiras, no valor de R$
624.514,26. Não reconheceu a totalidade da parcela em comento, pelo fato de não terem sido
comprovadas as retenções de duas fontes pagadoras (CNPJ nos 33.461.468/0001-32 e
60.394.079/0001-04). Para contrapor aos fundamentos da decisão, caberia ao recorrente fazer a
prova de que sofreu tais retenções, mas não o fez. Os argumentos atinentes à existência de uma
tesouraria central e que figurava como controladora de determinado grupo econômico etc., não
servem para comprovar que sofreu as aludidas retenções, não servindo, por conseguinte, para
evidenciar a existência da parcela do crédito em questão.
Assim, neste ponto, rejeita-se as alegações, para manter os termos da decisão
recorrida.
No que atina às estimativas compensadas, que somam o valor de R$
1.197.884,04, tidas como não confirmadas pelo Despacho Decisório, aduz o contribuinte, em sua
manifestação inicial, que o motivo da não homologação dessa parcela do crédito seria a ausência
de fundamento legal a autorizar a conduta praticada pela legislação, e defende-se, alegando
inexistir vedação à utilização de indébitos para liquidar os valores devidos a título de estimativa.
A decisão recorrida, ao enfrentar o tema, consignou que o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1998 encontrava-se em discussão no processo administrativo fiscal no
10880.914629/2006-28, e que até aquele momento se encontrava pendente de análise pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) de recurso apresentado contra o Acórdão
no 16-26.438, proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1. Registrou ainda que o mencionado Acórdão
concluiu que o referido saldo negativo somou R$ 173.458,59, concluindo não inexistir saldo
remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 para compensar as
estimativas declaradas em DCTF.
Em recurso, o contribuinte repisa seu argumento pela possibilidade legal de
homologação das compensações declaradas; alega a impossibilidade de desconsideração das
estimativas mensais compensadas sob pena de exigência dos valores em duplicidade; aduz as
estimativas devem ser consideradas na apuração do saldo negativo no presente processo, até
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

porque nenhum prejuízo advirá ao Fisco que poderá exigir o débito decorrente da não
homologação pela via ordinária; e, alternativamente, pugna pelo sobrestamento do presente
processo até julgamento definitivo do PA no 10880.914629/2006-28.
Pois bem. Quanto a este tema, a discussão que se trava consiste em responder a
seguinte pergunta: As estimativas extintas por compensações ainda não homologadas continuam
a compor o saldo negativo do respectivo ano para compensação com outros débitos, ou deve-se
reconhecer questão prejudicial que impeça por ora o julgamento, sobrestando-o, até decisão final
a ser proferida naqueles processos já relacionados?
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que,
deparando-se com parcela do direito creditório correspondente a estimativas compensadas
declaradas em outros processos, melhor solução seria aguardar decisão definitiva deles, pois
seriam neles que estaria ocorrendo a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores que se
desejou compensar, suscitando, assim, questão prejudicial para prosseguir com o julgamento.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Assim, considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo
pela própria Receita Federal, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em
questão o valor de R$ 1.197.884,00, correspondente às estimativas de IRPJ compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores (1998) .
Por fim, com referência à dedução do crédito a ser reconhecido dos valores que
já teriam sido utilizados em compensações sem processo, em datas anteriores às de transmissão
de Dcomps, há de se consignar que o Despacho Decisório concluiu que em datas anteriores à da
transmissão das Dcomps, a interessada efetuou compensações das estimativas de abril, maio e
junho de 2001, utilizando parte do crédito pleiteado, cujo total alcançou o valor original de R$
831.519,48, que foi abatido do crédito reconhecido.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alegou que não identificou
qualquer outra destinação aos valores listados no despacho decisório, além da liquidação das
dívidas nas Dcomps já citadas e examinadas pelo referido Despacho, concluindo pela
improcedência da conclusão, posto que adotada sem a apresentação de provas que lhe sirvam de
fundamento.
A DRJ, ao enfrentar o tema, fez acostar às fls. 367/369 extrato da DCTF no
1000.000.2007.0322218056, apresentada pela interessada, relativamente ao 2o trimestre de 2001,
na qual as estimativas do IRPJ de abril, maio e junho figuram como compensadas com saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores, sendo que a data de apuração do crédito indicado é
31/12/2000.
O recurso nada tratou do assunto, não se opondo, neste ponto, quanto às
conclusões da decisão recorrida, especialmente com relação às provas apresentadas.
Dessa forma, ratifico o procedimento adotado no Despacho Decisório de deduzir
do crédito a ser reconhecido, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, o
valor de R$ 831.519,48, já utilizado em compensações anteriores às analisadas nas Dcomps ora
tratadas.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990512/2009-93

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer unicamente o valor de R$ 1.197.884,00, oriundo de compensações de estimativas, na
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital